Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1009837-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DELLIANA DOS SANTOS CARNEIRO
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, interposto por Delliana dos Santos Carneiro, contra suposto ato ilegal do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do incidente sob o cód. 596137, indeferiu o seu pedido de restituição do veículo da marca CHEVROLET, modelo S-10 LTZ, ano 2015/2016, cor PRATA, placa QBY-8550, chassi no. 9BG148LKOGC405323.
Alega a impetrante ser a legítima proprietária do automóvel, apreendido por força de Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos dos Incidentes e Procedimentos Criminais no 18445-93.2019.811.0042 – Código no 575775, e, sendo que no momento da apreensão o bem móvel encontrava-se na posse de Diego Bittar.
Ressalta que o magistrado indeferiu a restituição por ausência de comprovação de sua propriedade e pelo fato de o bem ainda interessar ao deslinde do processo. Todavia, afirma que o veículo foi adquirido de forma lícita, mediante financiamento, e a sua propriedade foi comprovada pela cópia do Certificado de Registro de Veículo em nome da impetrante.
Argumenta que “desde a e apreensão do referido veículo automotor não consta nos autos do Inquérito Policial denúncia oferecida referente aos crimes, que em tese, foram cometidos pelo investigado Diego Bittar, bem como os investigados estão todos soltos.” (sic)
Aduz risco de deterioração do veículo, por encontrar-se apreendido há mais de 6 (seis) meses, tomando sol e chuva no pátio da Delegacia Fazendária.
Requereu o deferimento da tutela de urgência, para determinar a imediata restituição do veículo apreendido à impetrante, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.
Apresentou os documentos nos Ids. 41559513, 41559414 e 41559519.
É o relatório.
DECIDO.
Nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal e art. 1°, da Lei n. 12.016/09, a concessão de ordem constitucional mandamental diz respeito à inequívoca demonstração, com prova pré-constituída, de direito líquido e certo.
O veículo, cuja restituição é almejada, foi apreendido nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva sob código no 588694, em desfavor de Diego Bittar e outros 10 (dez) investigados, decorrente da denominada Operação Liber Pater, em face dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa, em que se investiga suposta fraude na comercialização de bebidas alcoólicas destiladas, as quais ingressariam no Estado de Mato Grosso, sem registro de passagem nos postos fiscais e com simulação de trânsito para outros Estados da Federação.
O juízo de primeira instância indeferiu a restituição do veículo, com a seguinte fundamentação:
“Inicialmente, impõe registrar que o veículo foi apreendido por força de Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos do Incidente e Proced. Criminais no. 18445-93.2019.811.0042 – cód. 575775, e, no momento da apreensão o veículo encontrava-se em posse de DIEGO BITTAR.
No tocante ao pedido de restituição dos bens apreendidos, o artigo 120 do Código de Processo Penal, dispõe:
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
Analisando o caso em tela, verifico que, em que pese a requerente aduzir ser real proprietária do veículo, apresentou apenas um demonstrativo de financiamento com o banco ITAÚ/SA que, sequer consta qualquer informação em relação ao veículo em questão.
Extrai-se, que a requerente também não apresentou Certificado de Registro de Veículo, devidamente autenticado, ou qualquer outro documento que comprove a propriedade.
Ademais, o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, devendo, portanto, permanecer apreendido.
O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe:
‘Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.’
Nesse sentido, ensina a Jurisprudência:
‘PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).” (sic)
Pois bem, a análise da ilegalidade da medida assecuratória exige prova pré-constituída para a constatação do direito líquido e certo invocado.
Verifica-se que os documentos anexados pela impetrante são os mesmos apresentados no juízo a quo – demonstrativo de financiamento com o banco ITAÚ/S.A. sem o registro de qual veículo fora contratado e cópia do Certificado de Registro de Veículo em nome da Impetrante.
Ademais, não foi juntado aos autos nenhum elemento dos autos do incidente processual que apontasse a desnecessidade da manutenção da apreensão do veículo.
Outrossim, apesar do decurso de tempo, trata-se de complexa investigação policial e ao que tudo indica, o veículo apreendido pode interessar ao processo, razão pela qual, ao menos por hora, a manutenção da apreensão do bem sinaliza-se necessária.
Não bastasse, a decisão que indeferiu a restituição do bem ocorreu em 17-02-2020, com ciência pela parte impetrante em 21-02-2020, pág. 8 do ID. 41559514, ao passo que este mandado de segurança foi protocolado somente em 7-5-2020, o que revela que a concessão da tutela não é tão urgente quanto alega.
Assim, da leitura da exordial e em cotejo com os documentos anexados, tem-se por incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto ausentes os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), o periculum in mora (perigo da demora).
Ante o exposto, não sendo possível visualizar desde logo a alegada teratologia e abusividade da medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar, nos moldes do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, as informações que entender necessárias, dentro do prazo de dez (10) dias.
Com a remessa das informações, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.